Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-55.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002147-55.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MAYARA FERNANDA BELFORT SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-55.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 42010
2
VOTO No: 42010
EDEC.No: 1002147-55.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto 8a VC
EBTE. : MAYARA FERNANDA BELFORT SOARES DA SILVA (JUST GRAT)
EBDO. : TAM - LINHAS AÉREAS S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins apenas
infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto
mais que a matéria foi tratada no acórdão Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou
provimento à apelação interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente
ação dita “de indenização por danos morais” relativa a atraso em voo doméstico; condenou-
se a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$-7.000,00 (sete mil
reais); honorários de advogado arbitrados em R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os
patronos de cada parte.
Alvitrando haver “contradição”, insiste a embargante em que o
“quantum” indenizatório comporta majoração.
Bate-se a embargada, em resposta, pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende, isto sim, rediscutir a matéria
tratada no acórdão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou de que
o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas conclusões, via
das quais negou provimento ao recurso.
E assim o fez exatamente porque “levando-se em conta tais
parâmetros e circunstâncias, e particularmente o fato de que a apelada ré prestou
toda a assistência à apelante autora, embarcando-a no primeiro vôo disponível e
abrigando-a em hotel, e que a perda da véspera de Natal se deve também à escolha da
data de retorno pela própria apelante (vôo dia 24/12 às 13h15), tem-se que o valor de
R$-7.000,00 (sete mil reais) representa montante mais adequado e suficiente como
justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes
desta
C.
Corte
(APs
1025670-45.2018.8.26.0405,
1112784-64.2018.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-55.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 42010
3
1040046-15.2017.8.26.0100, entre muitos outros).”
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois, registrando-se
que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente infringenciais com que
marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão, Código de processo civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento, bastava que
a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator